Tribunal: CARF
Processo: 10880.927991/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927991/2010-45
ACÓRDÃO
9101-007.386 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CASTELO ENERGÉTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
CONHECIMENTO. TEMA SUMULADO.
Nos termos do art. 118, §3o, do Regulamento do CARF, não se deve
conhecer recurso especial em face de decisão que adote entendimento
sumulado como razão de decidir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.386 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.927991/2010-45
2
RELATÓRIO
A recorrente, inconformada com a decisão proferida, por meio do Acórdão no 1002-
001.869, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros
colegiados, relativamente ao tema: “ocorrência de denúncia espontânea na compensação”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
(...)
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
É incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese,
a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória de sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Foram apresentados dois paradigmas, mas só se deu seguimento
em relação ao Acórdão no 9303-010.677, assim ementado:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação.

Por meio do despacho específico para esse fim, foi dado seguimento ao recurso em
relação ao paradigma no 9303-011.117, nos seguintes termos:
Quanto à matéria no 2 (denúncia espontânea), a Recorrente sustenta que a
decisão recorrida adotou entendimento que diverge do que prevaleceu em caso
semelhante, no Acórdão no 9303-011.117.
Em análise ao inteiro teor da decisão recorrida e do paradigma, constata-se que
restou demonstrada a divergência jurisprudencial.
Na decisão recorrida restou assentado que a denúncia espontânea exige para sua
implementação o pagamento do tributo devido, e que o pagamento que não se
confunde com o pedido de compensação; enquanto que no paradigma adotou-se
entendimento diametralmente oposto, no sentido de “que a compensação
equivale a pagamento para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea
e não exigência da multa de mora”.
Ante o exposto, restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela
Recorrente, e uma vez preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, com
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.386 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.927991/2010-45
3
fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, entendo que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial quanto à
matéria no 2.

Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pela Procuradoria, por meio das quais
questiona apenas o mérito do recurso.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
O tema já foi pacificado no âmbito deste Tribunal, nos termos da Súmula CARF no
203:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Nos termos do art. 118, §3o, do Regulamento do CARF, não se deve conhecer
recurso especial em face de decisão que adote entendimento sumulado como razão de decidir.
Abaixo, transcrevo os termos do dispositivo:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Isso posto, não deve ser conhecido o recurso.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 423
DF CARF MF
Original